Tribunal: TJES
Processo: 0027402-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027402-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GLAICIANE RODRIGUES SOARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027402-24.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA: GLAICIANE RODRIGUES SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de ID nº 2017241 (fls. 90/96) que, nos autos da
ação
previdenciária

ajuizada por
GLAICIANE RODRIGUES SOARES
,
julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo que o apelante, com fundamento no art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, decaiu do seu direito de revisar a aposentadoria percebida pela apelada, bem como determinou que o réu reimplantasse o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária (NB 516.372.637-0), nos exatos termos em que foi concedida aos dias 05/04/2006, retornando-a ao
status quo ante
, a partir da data de sua cessação.

O comando sentencial determinou, ainda, que, sobre as parcelas/diferenças vencidas, incidirá correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação, além de condená-lo, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores indevidamente já descontados.

Em suas razões, evento 2017241/2017242, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
afirma que a Lei nº 8.213/91 admite de forma expressa a revisão do ato de aposentadoria a qualquer tempo, não havendo, portanto, que se falar em decadência.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2017242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027402-24.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA: GLAICIANE RODRIGUES SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de ID nº 2017241 (fls. 90/96) que, nos autos da
ação
previdenciária

ajuizada por
GLAICIANE RODRIGUES SOARES
,
julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo que o apelante, com fundamento no art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, decaiu do seu direito de revisar a aposentadoria percebida pela apelada, bem como determinou que o réu reimplantasse o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária (NB 516.372.637-0), nos exatos termos em que foi concedida aos dias 05/04/2006, retornando-a ao
status quo ante
, a partir da data de sua cessação.

O comando sentencial determinou, ainda, que, sobre as parcelas/diferenças vencidas, incidirá correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação, além de condená-lo, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores indevidamente já descontados.

Em suas razões, evento 2017241/2017242, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
afirma que a Lei nº 8.213/91 admite de forma expressa a revisão do ato de aposentadoria a qualquer tempo, não havendo, portanto, que se falar em decadência.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2017242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho concedida à recorrida em 05/04/2006, notadamente em razão da suposta recuperação da sua condição laboral, atestado por Laudo Pericial Oficial levado a efeito em 2018 (evento 2017241, fl. 34).

Segundo dispõe o artigo 101, da Lei Federal nº 8.213/91:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

§1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I – após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II – após completarem sessenta anos de idade.

Vislumbra-se, assim, que o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez pode ser submetido a exame para verificação da manutenção da incapacidade, exceto aqueles que completarem cinquenta e cinco anos ou mais quando decorrido quinze anos da data da concessão ou aqueles que completarem sessenta anos de idade.

No caso, a aposentadoria foi concedida à recorrida em 05/04/2006 e a sua cassação se deu em 22/09/2019, ou seja, quando não havia transcorrido mais de quinze anos da concessão. Por outro lado, a apelada nasceu em 12/10/1975, de modo que, no momento da aposentadoria, ela contava com 43 (quarenta e três) anos de idade.

Com efeito, a recorrida não se enquadrava nos critérios legais que a isentavam da submissão a exame para verificação da manutenção das condições da invalidez.

Saliento que o C. STJ compreende que é possível submeter o segurado a reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS GERADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. Não há óbices ao conhecimento dos recursos especiais submetidos a esta Corte Superior pelo Estado e pela Assembleia recorrente. 2. A aposentadoria por invalidez é de ordem temporária. 3. Verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.
4. "O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria (...)" (MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011
), 5. A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se está diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo. 6. "O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da 'actio nata'" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2013). 7. Embargos de declaração acolhidos como agravos regimentais, agravos regimentais não providos.
(EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)
(grifei)

Note-se que, no caso dos autos, não se discute o direito do INSS rever o próprio ato de aposentadoria, ou seja, de reavaliar se o ato de aposentadoria foi concedido de forma correta ou não. Se assim o fosse, seria clara a ocorrência da decadência pronunciada na r. sentença.

Na presente hipótese, a segurada que ostentava os requisitos legais à época da concessão foi submetida a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo a possibilidade de reversão do benefício previdenciária, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência.

A respeito do tema, cito precedente:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 101, § 1º, I, DA LBPS. LEI N. 13.457/2017. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1. O mandado de segurança obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O INSS deverá rever todos os benefícios concedidos, ainda que por via judicial. A Lei nº 8.213/1991 é expressa em determinar, em seu artigo 101, que o segurado se submeta aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência Social, exames médicos e tratamento e processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do benefício. 3. A revisão administrativa sobre a subsistência dos requisitos necessários ao gozo do benefício é avaliação do quadro fático atual, que gera efeitos futuros. Assim, na revisão administrativa referida, não se analisa se o benefício foi ou não concedido indevidamente, mas sim se seu pagamento ainda se sustenta. Para tanto, desnecessário o ajuizamento de ação para cessar o pagamento do benefício, respeitado o contraditório administrativo.
4. O § 1º, I, do artigo 101 da Lei nº 8.213/91, com redação alterada pela Lei nº 13.457/2017, estabeleceu um lapso temporal decadencial às revisões efetuadas pela autarquia, visando resguardar, assim, tanto a segurança jurídica e atuarial do sistema de Seguridade Social, bem como apaziguar a situação – à luz do interesse público – aos segurados beneficiários de longa data. 5. No caso, o benefício de auxílio-doença que precedeu o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido em 09.01.2007, e a convocação para agendamento da perícia médica revisional foi realizada em meados de 2018, ou seja, há menos de quinze anos após a concessão, não se aplicando, portanto, a isenção da reavaliação de que trata o art. 101, caput da LBPS, na redação vigente à época da convocação para a perícia médica. 6. Apelação desprovida. (
TRF 3ª R.; ApCiv 5000037-54.2019.4.03.6143; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Júnior; Julg. 17/03/2021; DEJF 22/03/2021)
(grifei)

A respeito da inaplicabilidade do instituto da decadência, cito:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DECADÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO DO INSS PROVIDO.
O artigo 103-A da Lei nº 8.213/91 é inaplicável aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo. Ademais, a autora não se inclui nas hipóteses previstas no artigo 101 da Lei nº 8.213/91, que estabelece quando não é mais possível cessar o benefício
.
(TJMS; AC 0800656-89.2020.8.12.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 08/04/2021; Pág. 147)
(grifei)

________________

ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO NEGADO. DECADÊNCIA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA INVALIDEZ RECLAMADA.
No caso concreto o entendimento firmado é no sentido de que não incide a decadência a obstar o direito de o INSS cessar a aposentadoria por invalidez mantida. Tampouco preenche o autor os requisitos legais por completos (tempo de benefício e idade) a obstarem tal cancelamento. Por fim, não restou demonstrado tecnicamente a persistência da invalidez a justificar o almejado restabelecimento do benefício
. Mantido, pois, o Acórdão em sede de embargos de declaração.
(TJSP; EDcl 1029412-39.2018.8.26.0224/50000; Ac. 14555205; Guarulhos; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz De Lorenzi; Julg. 19/04/2021; DJESP 23/04/2021; Pág. 2899)
(grifei)

Este Egrégio Tribunal também possui o referido entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REVISÃO DAS CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA APOSENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 101, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/95. CONSTATAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REVERSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RESTABELCIMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSENCIA DE DILAÇAO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A Lei Federal nº 8.213/91, estabelece em seu artigo 101, que o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico pericial destinado à aferição das condições que levaram à sua aposentação, dispondo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, que “O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria” (STJ -MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011)
. II Em relação à decadência, a Corte de Superposição definiu que A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se está diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo ( STJ -EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016), deixando evidente que a previsão contida no artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, no sentido de que O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé ., porquanto vinculada aos atos originários de concessão da aposentadoria, não se aplica às hipóteses de revisão das condições de subsistência dos requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez. III - Na hipótese vertente, malgrado o Recorrente tenha sido aposentado por invalidez acidentária em 19/09/2005 e somente 14 (quatorze) anos após, precisamente em 2018, haver sido constatada a sua capacidade laboral (fl. 102), não há falar-se em decadência, pois inaplicável o preconizado no artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91. IV - Inexistindo dilação probatória acerca da matéria de fundo, alusiva à (in)capacidade laboral do Recorrido, a qual sequer fora tangenciada parcialmente pelo Juízo a quo , não se revela possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, assentada no artigo 515, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil. V - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, como determinação de restabelecimento da tramitação processual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190154542, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
(grifei)

Evidencia-se, pois, que o reconhecimento da decadência, no caso concreto, deu-se de forma equivocada.

Saliento, contudo, não ser possível acolher todo o pleito recursal, uma vez que não se pode, na hipótese dos autos, reconhecer, no atual estágio da demanda, a improcedência do pedido formulado na exordial, porquanto uma das causas de pedir deduzidas diz respeito a manutenção da condição de incapacidade laboral da segurada.

No caso, o reconhecimento da decadência se fez sem que fosse realizada a instrução probatória do feito, de modo que os autos não estão aptos a julgamento por esta Corte.

Sendo assim,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a r. sentença, de modo a afastar a decadência pronunciada e determinar o retorno dos autos a instância de origem para regular processamento do feito com a devida instrução probatória.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027402-24.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA: GLAICIANE RODRIGUES SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REVISÃO DO ATO – INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – DECADÊNCIA – AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O artigo 103-A da Lei nº 8.213/91 não se aplica aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo.

2.
No caso, a autora não se inclui nas hipóteses previstas no artigo 101 da Lei nº 8.213/91, que estabelece quando não é mais possível cessar o benefício.

3.
Na origem, a requerente deduziu causa de pedir relativa a manutenção da sua incapacidade laboral, desse modo, a causa não está madura para julgamento, devendo o feito ser remetido para a origem a fim de pedir a regular instrução probatória.

4.
Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, de modo a afastar a decadência e anular a r. sentença a fim de determinar o regular processamento do feito na origem.